Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702334-23.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LEANDRO DE MATOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE USO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. 1. A ação revisional dispensa a juntada integral dos autos de referência para o seu conhecimento, quando a questão controvertida é exclusiva de direito e foi objeto de análise no provimento judicial impugnado, o qual tratou expressamente da ausência do documento que serve de arrimo para as principais teses da Defesa. 2. Recai sobre o requerente o ônus da prova para desconstituir a decisão de condenação transitada em julgado, de modo que, havendo dúvida sobre a existência do erro de procedimento ou de julgamento, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. 3. A ausência do exame toxicológico não constitui impedimento para a configuração do crime de tráfico de drogas, nem é suficiente para desclassificar a conduta para o delito de posse para consumo pessoal, por ser comum a coexistência das condições de usuário e de traficante, pois o vício é geralmente sustentado com a venda de entorpecentes, especialmente no interior do estabelecimento prisional, em que a venda de entorpecentes também se transmuda em meio de sustento e sobrevivência do interno. 4. É relativa a presunção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659/SP), de que a posse de até 40g (quarenta gramas) de maconha configura uso pessoal, e pode ser afastada diante da presença de elementos que indiquem a traficância, tais como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão, dentre outras. 5. A reincidência foi tratada pelo Código Penal como critério autônomo de transferência a regime prisional mais gravoso, de acordo com o art. 33, § 2o, além da quantidade de pena. 6. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente sustenta a desclassificação da conduta, de crime de tráfico de entorpecentes para o de uso pessoal, ao argumento de que a quantidade de droga é reduzida, bem como inexistem outros elementos que comprovem a intenção de traficância. Defende a revisão da dosimetria, ponderando que a reincidência não pode ser utilizada automaticamente para agravar a pena. Não indica, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, verifico óbice intransponível ao conhecimento da insurgência. Isso porque interposto o agravo de ID 70941456 contra o acórdão que julgou a revisão criminal (ID 70818095), opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial de ID 71575068, interposto contra o mesmo acórdão. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por A A B contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de segundo agravo regimental interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cabe apenas um recurso para cada decisão judicial, vedada a interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra o mesmo ato decisório. 4. A preclusão consumativa opera-se com a prática do primeiro ato processual válido, impedindo a renovação do ato pela parte, ainda que no mesmo prazo e contra a mesma decisão. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a interposição de mais de um agravo regimental pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento dos recursos posteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa. (AgRg no AREsp n. 2.771.546/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 27/5/2025). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016